Tribunal: CARF
Processo: 19515.001005/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VAR1ÁVEL.
A simples alegação genérica de que o contribuinte não auferiu ganhos em suas operações na Bolsa de Valores não serve de elemento de prova para desqualificar o demonstrativo de apuração de ganhos líquidos elaborado pela fiscalizado com base nos valores de aquisição e venda das ações.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
No caso concreto, inviável o deferimento da pretensão do sujeito passivo de ver afastada a multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar erro escusável.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE MORA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
É cabível, por disposição legal, a incidência de multa de oficio no percentual de 75%, e juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que são exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001005/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.115 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
WALDEMAR TIBALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VAR1ÁVEL.
A simples alegação genérica de que o contribuinte não auferiu ganhos em suas
operações na Bolsa de Valores não serve de elemento de prova para
desqualificar o demonstrativo de apuração de ganhos líquidos elaborado pela
fiscalizado com base nos valores de aquisição e venda das ações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001005/2007-62
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
No caso concreto, inviável o deferimento da pretensão do sujeito passivo de
ver afastada a multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar erro
escusável.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE
JUROS DE MORA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
É cabível, por disposição legal, a incidência de multa de oficio no percentual
de 75%, e juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de oficio, que são exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 657/675) interposto pelo Contribuinte
WALDEMAR TIBALDI, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 636/648), que julgou
improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 565/578), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Anos-calendário: 2002, 2003, 2004
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VAR1ÁVEL.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

A simples alegação genérica de que o contribuinte não auferiu ganhos em suas
operações na Bolsa de Valores não serve de elemento de prova para desqualificar o
demonstrativo de apuração de ganhos líquidos elaborado pela fiscalizado com base nos
valores de aquisição e venda das ações.
MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art.
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza 0 lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
MULTA DE OFÍCIO
A aplicação da multa de oficio de 75% decorre de expressa disposição legal, não tendo
O julgador administrativo competência para alterar esse percentual.
TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Impugnação improcedente '
Crédito Tributário Mantido.
Por bem descreverem os fatos e as alegações de impugnação, adoto o relatório do
acórdão recorrido, que transcrevo a seguir:
DO LANÇAMENTO
Versa este processo sobre exigência de crédito tributário relativa a Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário 2002, 2003 e 2004, conforme auto de infração de fls. 568
a 573 e demonstrativos de fls. 561 a 567. O crédito tributário lançado é assim
constituído:
Imposto: R$ 1.683.297,74
Juros de mora (calculados até 30/03/2007): R$ 784.166,17
Multa proporcional: R$ 1.262.473,29
Multa exigida isoladamente: R$ 428,45
Valor total do crédito tributário apurado: Rflš 3.730.365,65
Trata a autuação de: 1) falta de recolhimento do imposto sobre ganhos líquidos no
mercado de renda variável; 2) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada; e 3) multas isoladas por falta de recolhimento
do IRPF devido a titulo de carnê-leão. O enquadramento legal é informado às fls. 567,
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

570, 572 e 573 e também no Termo de Verificação Fiscal de fls. 553 a 558, em que
consta a descrição dos fatos, abaixo resumida.
As informações s acerca do contribuinte nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal revelaram, a priori, incompatibilidade entre os rendimentos insertos nas
declarações de ajuste anual e as movimentações financeiras sujeitas à incidência da
CPMF.
Em 20/06/2006, para elucidar essa situação, lavrou-se o Termo de Início de Ação Fiscal
(fl. 28), intimando-se o contribuinte a apresentar, no prazo de 20 dias, os extratos
bancários relativos às contas bancárias que deram origem a citada movimentação
financeira e a comprovar a origem dos recursos creditados nessas contas. A ciência do
contribuinte ocorreu em 27/06/2006 (fl. 29). Essa intimação foi posteriormente
reiterada, tendo o prazo concedido sido prorrogado a pedido do contribuinte.
Transcorrido o prazo adicional, o fiscalizado deixou de atender ao requestado. Por
consequência, nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001, regulamentado
pelo Decreto n° 3.724/2001, foram emitidas, em 20/10/2006, as Requisições de
informações sobre Movimentação Financeira (RMF) de fls. 38 a 42, as quais foram
atendidas, possibilitando, assim, a continuidade da investigação.
Para fins de apuração de eventual omissão de rendimentos, tipificada no art. 42 da Lei
n° 9.430/1996, foram individualizados os valores creditados no curso dos anos-
calendário sob exame, a saber, as contas de n° 0745-24403-8/100.000 (Itaú), 7155-
260209-7 (Unibanco), 2271-1-11062-0 (Bradesco) e 099-0-158455-3 (Bradesco), sendo
esta última em conjunto com a esposa Esther de Souza Tibaldi, CPF 314.344.558-07.
Na individualização e análise dos recursos creditados, expurgaram-se os créditos
decorrentes de estornos de lançamentos, de devolução de cheques depositados (quando
identificados) e de outros cuja origem foram já consideradas comprovadas.
A relação individualizada, por meio do Termo lavrado em 10/01/2007 (fl. 420), foi
levada ao conhecimento do fiscalizado, para fins de comprovação de sua origem.
Após a prorrogação do prazo concedido, o fiscalizado apresentou os esclarecimentos de
fls. 444/445. A manifestação da fiscalização acerca desses esclarecimentos e dos
documentos apresentados pelo fiscalizado consta nos itens 1 a 5 das fls. 555/556. A
fiscalização concluiu que, em razão da falta de coincidência de datas e valores,
permaneceu sem comprovação a origem dos créditos por ela relacionados.
Conclusões da fiscalização
1- Créditos de origem não comprovada Por deixar o fiscalizado, embora regularmente
intimado, de comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, a origem dos recursos creditados/depositados, no curso dos anos-
calendário de 2002 a 2004, em contas de depósitos identificadas pela fiscalização, nos
termos do caput do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, após retificar os valores supracitados,
considerou-se o valor da soma dos créditos/depósitos discriminados na planilha anexa
ao Termo lavrado em 10/01/2007, como omissão de rendimentos (planilhas de fls. 446 a
468).
Não obstante a existência de conta mantida em conjunto com Esther de Souza Tibaldi
(conta 158455-3 da agência 099-0), diante de sua inclusão como dependente nas
declarações de ajuste anual dos exercícios sob exame, apresentadas pelo fiscalizado,
afasta-se a regra determinada pelo § 6° do art. 42 (adicionado pelo art. 58 da Lei n°
10.637/2002), imputando-se os rendimentos considerados omitidos integralmente ao
fiscalizado.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

O resumo dos valores tributados a titulo de omissão de rendimentos decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada encontra-se à fl. 556.
2- Ganhos em renda variável
Com o objetivo de verificar a correta apuração do resultado na movimentação das ações
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, registradas no “Resumo de Apuração de
Ganhos - Renda Variável” apresentado anexo à DIRPF, por meio das notas de
corretagem, constatou-se que não houve a apresentação de todas as notas de compra dos
papéis no mercado à vista, de forma a retratar o estoque e o custo. Assim, elaborou-se
um demonstrativo (fls. 559/560), utilizando-se os dados disponíveis (art. 845, I, do
Decreto n° 3000/1999). Foram apurados, desta forma, os resultados sujeitos à tributação
que constam na fl. 557.
3- Falta de pagamento de imposto sobre os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física (carnê-leão)
A se ver dos pagamentos realizados pelo fiscalizado, o correspondente imposto
incidente sobre rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas (camê-leão), nos
meses de janeiro e de setembro a dezembro de 2002, assim como de julho e agosto de
2003, exigido pelo art. 8° da Lei n° 7.713/1988, não foi promovido; em decorrência, o
fiscalizado estará sujeito à multa isolada prevista no inciso Ill do §l° do art. 44 da Lei n°
9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da MP n° 351/2007 c/c art. 106,11, c, da Lei
n° 5.172/1966.
DA IMPUGNAÇÃO
O autuado tomou ciência do auto de infração em 24/04/2007 (fl. 578) e apresentou, em
22/05/2007, por meio de procurador (procuração à fl. 593), a impugnação de fls. 579 a
591, acompanhada dos documentos de fls. 592 a 610, abaixo resumida.
É certo que o impugnante, durante os anos 2002, 2003 e 2004, efetuou operações na
Bolsa de Valores de São Paulo, consistentes na compra e venda de ações, tendo havido,
por conseguinte, movimentação financeira em sua conta corrente.
Desta forma, o impugnante não nega que sua conta bancária, durante os trinta e seis
meses objetos de análise pela Secretaria da Receita Federal, apresentou movimentação
financeira; porém, há que considerar que isto não significou, de forma alguma, aumento
de seu patrimônio, ou seja, não obteve qualquer renda adicional ou provento econômico.
Em outras palavras, não há como se concluir que o ora impugnante tenha obtido lucro
ou rendimento financeiro simplesmente pelo fato de sua conta bancária ter apresentado
movimentação durante os meses em referência.
Sendo assim, é patente que o patrimônio do contribuinte em tela não aumentou durante
o período em análise, porquanto, reitere-se, as operações na Bovespa não implicaram
ganho financeiro, até porque a referida conta apresentou durante todo o período de
análise não só entradas - depósitos -, mas também saídas simultâneas, vale dizer,
saques, e, quando aconteceram ganhos financeiros, estes foram tributados e recolhidos,
conforme comprovantes juntados.
Conclui-se que a grande distorção da Fazenda Nacional é entender que a simples
movimentação na conta corrente de uma pessoa significa, necessariamente, que ela teve
lucro financeiro, o que só seria parcialmente possível se tivesse acontecido aumento
patrimonial, e no caso em análise o impugnante não teve qualquer variação positiva de
seu patrimônio.
Ressalte-se que, de fato, comparando-se as cópias das declarações de imposto de renda
de 2003 a 2005, percebe-se com facilidade que o patrimônio do impugnante não só não
aumentou, como diminuiu.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

Em síntese, considerando-se o período de 21/12/2001 a 31/12/2004, fica fácil concluir
que o contribuinte não auferiu qualquer lucro, porquanto, muito ao contrário,
experimentou redução de seu patrimônio.
Logo, não há que se cogitar de omissão de imagínados rendimentos sujeitos a incidência
de imposto de renda na declaração de ajuste anual, visto que o contribuinte em tela não
teve qualquer rendimento no período apurado diferente daquele declarado.
Veja-se a esse respeito a jurisprudência citada às fls. 582 a 585. Vejam-se, ainda, os
excertos doutrinários de fls. 585 a 589.
Resta evidente, pois, com base em todos os argumentos lançados, que descabido o auto
de infração lavrado pela Fazenda Nacional, inexistindo motivo plausível justificar a
cobrança do pagamento da divida apontada.
Com relação à multa aplicada e calculada no auto de infração, é imperioso citar a
Súmula n° 15/2006 do Primeiro Conselho de Contribuintes: “A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.”
Em outras palavras, para que o impugnante viesse a sofrer multa, deveria a Fazenda
Nacional, antes de mais nada, provar que houve fraude por parte do contribuinte, prova
essa que inexiste no caso concreto, o que demonstra, também sob esse prisma, que
incorreto o procedimento adotado pela Receita Federal, que inclui a multa por simples
lançamento.
Além disso, resta claro que foi calculada multa de 75%, o que é abusivo, pois deveria
ser aplicada a multa de 20%, se fosse o caso.
Quanto aos juros, não podem eles ser calculados com base na taxa selic, que é
excessiva; seu cálculo deveria ser feito com base na TJLP - Taxa de Juros de Longo
Prazo, em analogia com diversas decisões judiciais, por exemplo, do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3” Região, que assim procedeu nas discussões acerca de débitos no
Refis.
Por todo o exposto, requer o impugnante seja, ao final:
a) declarado o cancelamento do auto de infração; ou
b) na hipótese de manutenção do auto de infração, seja afasta a incidência de multa ou,
quando muito, seja ela calculada na ordem de no máximo 20%, bem como sejam
aplicados juros com base na TJLP.
O impugnante protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção, em especial pela produção de prova oral, juntada de
documentos remanescentes que se façam necessários, bem como prova pericial, caso
V.Sa. entenda conveniente, provas estas que ficam desde logo requeridas, para que se
alcance o total esclarecimento da verdade.
O contribuinte não contestou na impugnação o lançamento das multas exigidas
isoladamente em razão da falta de recolhimento do IRPF devido mensalmente a título de camê-
leão, razão pela qual considerou-se constituído definitivamente na esfera administrativa o crédito
tributário correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/07/2010 (e-fl.655), o
contribuinte interpôs em 25/08/2010 recurso voluntário (e-fls. 657/675), no qual alega em
síntese:
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

- que a movimentação de conta bancária não significa necessariamente aumento
de patrimônio ou renda;
- que durante aos anos de 2002 a 2004, efetuou operações de compra e venda de
ações junto à Bolsa de Valores de São Paulo, conforme documentos apresentados durante a ação
fiscal;
- que não houve aumento de patrimônio, obtenção de renda ou proveito
econômico pela comparação das declarações de imposto de renda do período fiscalizado;
- que os ganhos financeiros foram tributados e recolhidos, conforme
comprovantes juntados na impugnação;
- que a multa calculada é excessiva, pois caberia, quando muito, apenas sobre o
eventual lucro líquido do contribuinte e sobre o alegado não pagamento de tributo a título de
carnê-leão;
- que quitou a guia de pagamento expedida pela Secretaria da Receita Federal,
com vencimento em 30.12.2003, no valor de R$ 1.258,67, relativa à diferença de Imposto de
Renda de Pessoa Física;
- que conforme esclarecimentos prestados diretamente pelo contribuinte à Receita
Federal, em 26.02.2007, os demais ganhos de capital referiram-se aos seguintes bens:
a) aluguéis recebidos do imóvel situado na Rua Senador Felício dos Santos, n°
269, ap. 31, na Comarca de São Paulo, SP, que totalizaram o montante de R$ 9.151,90, em 2002,
e R$ 5.871,87, em 2003, conforme cópia do informe de rendimentos, emitido por “Marc
Consultoria de Imóveis S/C Ltda.”, relativo aos anos-calendário de 2002 e 2003;
b) posterior venda do imóvel acima citado, em 2004, pelo valor de R$ 41.638,35,
recebido por meio de oito parcelas, como informado na declaração de ajuste anual referente ao
ano-calendário de 2004;
c) aluguéis recebidos do imóvel situado na Rua Cavadas, n° 902, ap. 27, na
Comarca de Guarulhos, SP, conforme cópia do contrato de locação datado de 02.07.2004,
juntada naquele documento datado de 26.02.2007; e
d) e venda do veículo automotor Ford Ranger 1997/1997, em 08.04.2002, no
importe de R$ 17.500,00, conforme cópias do Certificado de Registro de Veículo e da
autorização de transferência juntadas naquele documento datado de 26.02.2007.
- que descabe a aplicação de multa pela simples omissão de rendimentos, e que a
administração não provou que houve fraude de sua parte;
- que a multa é abusiva e deve ser aplicada no patamar máximo de 20%;
- que os juros Selic aplicados são excessivos, devendo ser aplicada a TJLP;
É o relatório.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Depósitos Bancários
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 557/562, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no
26 é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do
fato gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que
circularam na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos
declarados em sua DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos,
através de documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a documentação apresentada pelo
recorrente não guarda coincidência de datas e valores com os depósitos lançados.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

A fiscalização analisou a documentação apresentada pelo recorrente durante o
procedimento fiscal e concluiu que:
Exame dos esclarecimentos e documentos apresentados
1- venda do veículo: nota-se que os valores depositados no Banco Itaú nos dias 08, 10
e 17/04/2002, não correspondem aos alegados pagamentos recebidos pela alienação
no valor de R$ 17.500,00;
2- aluguéis recebidos - Rua Senador Felício dos Santos. 269. apto. 31: também
percebe-se, para os créditos apontados manualmente na relação individualizada dos
anos de 2002 e 2003, não haver coincidência de valores com os do informe de
rendimentos fomecido pela administradora do imóvel locado; os rendimentos foram
inseridos na Dirpf dos exercícios de 2003 e 2004 e submetidos à tributação anual;
3- venda do imóvel: da mesma fonna, não restou demonstrada a vinculação dos
créditos indicados manualmente (dias 21/06, 21/07, 23/08, 15 e 21/09, 21/10, 22/11
e 21/12/2004) com os recebimentos decorrentes da alienação do imóvel à rua
Senador Felício dos Santos, 269, apto. 31, que totalizarian R$ 41.638,35. De acordo
com os dados do Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital anexo à Dirpf
relativa ao ano-calendário de 2004, o valor de aquisição seria de RS 41.638,35 e de
alienação, R$ 75.000,00; recebido em parcelas: mai/2004, R$ 20.500,00, e mais 9
(nove) parcelas de R$ 5.120,00 (de jun/2004 a fev/2005). Entretanto, recupera-se
dos sistemas informatizado desta SRF, os correspondentes pagamentos do Imposto
de Renda incidente sobre o ganho de capital diferido (R$ 1.367,92 e mais 9 (nove)
parcelas de R$ 341,98).
4- aluguéis recebidos - apto. n° 27. localizado à Rua Cavadas, 902: embora
submetidos ao ajuste anual, não se encontrou qualquer vinculo com os créditos sob
exame;
5- operações em Bolsa de Valores: nota-se também a não coincidência dos valores
indicados na planilha individualizada de créditos com os decorrentes das alegadas
operações em bolsa de valores, explicitados nas apresentadas notas de corretagem.
Nenhum outro documento hábil foi exibido para comprovar não só a origem e a
natureza do crédito, mas com datas e valores coincidentes, e ainda, quando for o
caso, que tenha sido computado na base de cálculo dos impostos e contribuições
específicas previstas na legislação vigente à época em que foi auferido, caracterizará
como omissão de rendimentos, como prevê o caput e § 2° do art. 42 da Lei 9430/96.
(grifei)
Em sede de impugnação o contribuinte não traz documentos novos e não
demonstra a origem dos depósitos relacionados pela fiscalização como sendo de origem não
comprovada . Veja-se transcrição do acórdão recorrido:
Registre-se, por fim, que o impugnante, em sua defesa, não procurou demonstrar a
origem de nem um único depósito relacionado pela fiscalização como sendo de origem
não comprovada. Assim, e, considerando que foram observados os limites de que trata o
art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996, com as alterações promovidas pelo art. 4° da Lei
n° 9.481/1997, não há valores a excluir da relação dos depósitos com origem não
comprovada.
No recurso voluntário o recorrente segue sustentando as mesmas alegações de
impugnação e anexa a mesma documentação que havia sido apresentada nos esclarecimentos
prestados à fiscalização em 26/02/2007.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

Tendo em vista que a documentação apresentada pelo recorrente não guarda
coincidência de datas e valores com os depósitos lançados, ratifico os fundamentos contidos no
Termo de Verificação Fiscal e no acórdão recorrido, e mantenho o lançamento.
Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável
A fiscalização constatou que não houve a apresentação de todas as notas de
compra dos papéis no mercado à vista, de forma a retratar o estoque e o custo das ações
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, registradas no “Resumo de Apuração de Ganhos -
Renda Variável” apresentado anexo à DIRPF. Desta forma elaborou um demonstrativo (fls.
559/560), utilizando-se os dados disponíveis e apurou-se resultados sujeito à tributação:

Quanto a essa infração, considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum
argumento ou documento novo visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e
contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art.
57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da
decisão de primeira instância, com os quais estou de pleno acordo:

A esse respeito, 0 impugnante afirma que não há como concluir que ele tenha obtido
lucro ou rendimento financeiro simplesmente pelo fato de sua conta bancária ter
apresentado movimentação durante os meses analisados pela fiscalização. Sustenta,
ainda, que as operações na Bovespa não implicaram ganho financeiro e que, quando
isso ocorreu, estes foram tributados e recolhidos.
O impugnante se engana ao afirmar que a apuração dos ganhos líquidos no mercado de
renda variável se deu com base na movimentação financeira de suas contas bancárias.
Com efeito, essa apuração foi feita conforme a planilha de fls. 559/560, com a
individualização, com base nos documentos disponíveis, das operações de compra e
venda das ações negociadas pelo impugnante.
Em sua defesa o impugnante não apresentou nenhum fato ou argumento que
contradiga a apuração realizada pela fiscalização. Não contestou, de forma
expressa e individualizada, nem um único dado utilizado pela fiscalização no
demonstrativo dos ganhos de renda variável. Em vez disso, limitou-se a alegar, de
forma genérica, que não obteve ganho financeiro nessas operações.
Tal alegação genérica não traz em si, evidentemente, nenhum elemento de prova
em favor do impugnante, razão pela qual não há como acolhê-la. (grifei)
Ante ao exposto, voto por manter o lançamento.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

Multa de Ofício
O recorrente alega que descabe a aplicação de multa pela simples omissão de
rendimentos, e que a administração não provou que houve fraude de sua parte. Subsidiariamente
pede a sua redução ao patamar máximo de 20%.
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as
alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Ante ao exposto, não vejo como acolher o pedido de exclusão ou redução da
multa de ofício.
Juros SELIC
No tocante a cobrança de juros SELIC sobre os créditos tributários apurados,
aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001005/2007-62

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital